Tribunal: STF
Processo: ARE 1555402
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA. ÓBITO DO CONDUTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CULPA CONCORRENTE QUE DEVE SER MANTIDA. DIVISÃO DE RESPONSABILIDADE NA PROPORÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) À CONCESSIONÁRIA E DE 70% (SETENTA POR CENTO) AO CONDUTOR DO VEÍCULO VITIMADO. FALHA DO SERVIÇO PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA COMPROVADA. DEVER INTRÍNSECO DE ZELAR PELA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DA RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 37, § 6º DA CF/88. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DO ART. 25 DA LEI 8987 /95. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE OBEDECE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO. IDADE CORRESPONDENTE À EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO NA DATA DO ÓBITO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO CPC. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente